Tribunal: STF
Processo: Ext 1763
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.